Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713825-80.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIANA ALVES LIMA CERQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, fundamentado no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, declarou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 182091489). Sua Excelência a quo assim fundamentou: “(...) Todas as diligências cabíveis a este Juízo foram adotadas no intuito de localizar o veículo objeto dos autos. Contudo, o automóvel não foi encontrado no endereço declinado na inicial. O autor não procedeu o recolhimento das custas intermediárias que possibilitariam o desentranhamento do mandado para os referidos endereços. (...) Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada a inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 58067246 - Págs. 4/8), o apelante defende a nulidade processual, baseando o seu argumento no art. 485, V, do CPC, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que não se coaduna com o decidido na r. sentença. Defende igualmente a obrigatoriedade da intimação pessoal na forma do artigo 485, inciso III e §1o e “Ao não observar os ditames do Art. 485, o juízo agiu com omissão. Além disso, contém evidente erro material, em virtude de que ainda que se constate a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC), a prévia intimação eletrônica do patrono (art 's. 271 e 273, do CPC) seria necessária, a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu.” De uma análise incipiente das razões recursais (ID 186636066) em cotejo com a sentença vergastada (ID 182091489), observa-se que a parte recorrente não ataca especificamente o decisum, pois nenhuma linha sequer discorreu acerca da ausência de recolhimento das custas intermediárias e inércia quanto ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, fundamento da extinção do processo, o que representa, em tese, violação ao princípio da dialeticidade (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil). Neste contexto, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator